Tribunal: TJSP
Processo: 2270904-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Autofalência - Deliberação que acolheu a pretensão e determinou aos sócios da falida o cumprimento do art. 104, da Lei 11.101/05 - Inconformismo dos sócios - Não acolhimento - Prévio decreto de liquidação extrajudicial, com nomeação de liquidante, nos termos do art. 16, da Lei 6.024/74 - Circunstância que não exime os ex-administradores (afastados) da instituição financeira, ora agravantes, dos

Ementa:
Autofalência - Deliberação que acolheu a pretensão e determinou aos sócios da falida o cumprimento do art. 104, da Lei 11.101/05 - Inconformismo dos sócios - Não acolhimento - Prévio decreto de liquidação extrajudicial, com nomeação de liquidante, nos termos do art. 16, da Lei 6.024/74 - Circunstância que não exime os ex-administradores (afastados) da instituição financeira, ora agravantes, dos deveres do art. 104, da Lei 11.101/05, à vista dos princípios da informação e da transparência que regem o processo falimentar - Precedentes deste E. Tribunal - Recurso desprovido, com observação.